Tribunal: TJPA
Processo: 0801676-30.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801676-30.2022.8.14.0028

APELANTE: ELIO FERNANDES

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Contrato devidamente comprovado. Inexistência de fraude. Ônus da prova. Ausência de vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que foi comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas no recurso consistem em:
(i) aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado pelo autor;
(ii) verificar eventual existência de fraude ou vício de consentimento;
(iii) avaliar a ocorrência de dano moral e de descontos indevidos a ensejar repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
4. O banco se desincumbiu do ônus da prova ao juntar aos autos contrato devidamente assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito do valor contratado.
5. A parte autora, embora intimada, não impugnou de forma específica a autenticidade dos documentos apresentados nem comprovou a existência de fraude ou falsificação.
6. Ausente qualquer indício de vício de consentimento, não há falar em inexistência do contrato nem em danos morais ou devolução de valores.
7. Mantida a sentença de improcedência por estar em conformidade com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.
8. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme §11 do art. 85 do CPC, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrada pela instituição financeira por meio de contrato assinado, documentos pessoais e comprovação de crédito em conta do consumidor.”

“A ausência de impugnação específica e de provas mínimas de fraude impede o reconhecimento da nulidade contratual e de danos indenizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJ-MS, AC 0800853-59.2016.8.12.0016; TJ-SC, AC 0300582-61.2016.8.24.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANATALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELIO FERNANDES,
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, tendo como apelado
BANCO C6 S/A.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação aduzindo a ausência de provas contrárias ao direito da autora.

Sustenta que os documentos juntados pelo banco, como os contratos de empréstimos, documento de identidade da recorrente são fraudulentos e não reconhece a assinatura no contrato.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência da relação contratual, a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais supostamente sofridos.

Em sede de contrarrazões (id. 15822959), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Parecer do Ministério Público (ID 165192228), manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, deferido o benefício da Justiça Gratuita, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

Alega a autora, ora apelante, que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira, salientando, portanto, que os descontos efetuados são indevidos, fazendo nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos que teria sofrido.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da parte requerente, com a existência de fraude no contrato de empréstimo. Já a instituição financeira sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato foi regularmente assinado pela parte autora.

No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio. O contrato de empréstimo (ID nº 15822933), com autorização para desconto, os documentos de identidade da autora, bem como o comprovante de transferência de valores para conta corrente da parte requerente do Banco Bradesco (ID nº 15822934), são provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.

Ainda, ressalto que não há nenhuma prova nos autos quanto à possível falsificação de documentos.

Inclusive após a juntada da contestação, contrato e comprovante de pagamento do valor do empréstimo, a parte autora foi intimada para apresentar réplica, onde poderia comprovar eventual falsificação de documento ou fraude, mas deixou de fazê-lo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – COMPROVADA A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS –
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Comprovada a contratação de empréstimo consignado para renegociação de dívida anterior, são válidos os descontos em benefício previdenciário.
(TJ-MS - AC: 08008535920168120016 MS 0800853-59.2016.8.12.0016, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 07/06/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. BANCO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS QUE ENSEJARAM OS DESCONTOS.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE EM RAZÃO DO RECURSO DA PARTE AUTORA TER SIDO IMPROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC E OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso do autor conhecido e não provido. (TJ-SC - AC: 03005826120168240085 Coronel Freitas 0300582-61.2016.8.24.0085, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do recorrente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Ressalta-se também que não há nada nos autos que comprove vício de consentimento.

Desta feita, devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, fica afastada a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do não provimento recursal,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, contudo, mantenho sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 13/08/2025